Tribunal: TJSP
Processo: 2055633-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AJUIZADA PELO DERSA – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE MANTEVE PENHORA DE FATURAMENTO – HIPÓTESE EM QUE A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DERSA IMPLICA NA PRESERVAÇÃO DE SUA PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ATÉ A EFETIVA REALIZAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO NOS TERMOS DOS ARTS. 207 E 214 DA LEI FEDERAL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AJUIZADA PELO DERSA – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE MANTEVE PENHORA DE FATURAMENTO – HIPÓTESE EM QUE A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DERSA IMPLICA NA PRESERVAÇÃO DE SUA PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ATÉ A EFETIVA REALIZAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO NOS TERMOS DOS ARTS. 207 E 214 DA LEI FEDERAL 6.404/1976 E ART. 7o DO DECRETO ESTADUAL No 64.418/2019 - EXPECTATIVA DE SUCESSÃO DA EXECUTADA PELO ESTADO DE SÃO PAULO QUE NÃO ACARRETA A IMPENHORABILIDADE DO BEM – ADEMAIS, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR O RE N.o 693.112, SUBMETIDO AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, FIXOU O ENTENDIMENTO DE QUE "É VÁLIDA A PENHORA EM BENS DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, REALIZADA ANTERIORMENTE À SUCESSÃO DESTA PELA UNIÃO, NÃO DEVENDO A EXECUÇÃO PROSSEGUIR MEDIANTE PRECATÓRIO" - HISTÓRICO DE INCIDENTES PROCESSUAIS INFUNDADOS EXAURIDOS PELA EXECUTADA QUE CONSUBSTACIAM-SE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NOS TERMOS DO ART. 774, II E IV, CPC – EXECUTADA ADVERTIDA "EX VI" DO DISPOSTO NO ART. 772, II, CPC- DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.